Tribunal: TJSP
Processo: 0003287-16.2022.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROGRESSÃO DE REGIME. Cassação do benefício -Hipótese - Sentenciado que cumpre longa pena pela prática, além de tráfico ilícito de drogas, pelo grave crime de roubo qualificado, mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, com uso de arma de fogo e, ainda, na presença de crianças - Circunstância que recomenda cautela na aferição do requisito subjetivo. Agravo ministerial provido.